Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Inicialmente, o impetrante, MANUEL ALVES COELHO, defende que o pedido para substituição do medicamento concedido anteriormente, dispensa a impetração de um novo mandado de segurança, tendo em vista a identidade do objeto e das partes. Informa que “necessita URGENTEMENTE que a Secretaria de Saúde forneça tratamento com uma nova medicação de alto custo (XOFIGO RADIUM 223) e suspenda o fornecimento da Abiraterona” (ID 15698556). Alega que o medicamento Abiraterona 250 mg, que foi concedido liminarmente e confirmado no julgamento do mérito do mandado de segurança, não está sendo mais eficaz no tratamento do câncer de próstata, de forma que os médicos oncologistas responsáveis pelo seu tratamento indicaram a imediata substituição pela medicação denominada XOFIGO RADIUM 223, sob pena de risco de morte. Argumenta que a nova medicação indicada para o tratamento da doença possui um custo muito elevado e que não tem condições financeiras para arcar com o tratamento. Requer, liminarmente, a concessão da segurança para que a autoridade coatora forneça o medicamento XOFIGO RADIUM 223, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). No mérito, requer que seja confirmado o mandado de segurança, para que o impetrado forneça o tratamento ambulatorial com a medicação XOFIGO RADIUM 223, com 6 (seis) aplicações, sendo uma por mês. Sem preparo, tendo em vista o pedido de ratificação da gratuidade de justiça concedido anteriormente. É o relatório. DECIDO. Nos termos do julgamento do mérito da ação mandamental, cujo acórdão transitou em julgado em 27/09/2018 (ID 5395157), foi concedida a segurança para que o impetrado fornecesse a medicação Abiraterona 250 mg, nos seguintes termos (ID 4320839 – Pág. 4): (...) Ante o exposto, CONCEDO a segurança, para, confirmando a liminar, determinar que o impetrado forneça mensalmente a medicação Abiraterona 250 mg (Zytiga) – 4 comprimidos ao dia, o que totaliza 1000 mg/dia, e 120 comprimidos mensais, enquanto durar o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). (...) Em que pese a alegada ineficácia do remédio outrora concedido, atestada posteriormente pelos médicos responsáveis pelo tratamento (ID 15698558), entendo que o impetrante deve manejar um novo mandado de segurança para requer a substituição pelo medicamento XOFIGO RADIUM 223, sob pena de incorrer na indevida extensão da coisa julgada. Ademais, para caracterizar o interesse de agir, ainda que não se exija a comprovação de que houve a negativa no fornecimento do medicamento, o impetrante não demonstra sequer que requereu administrativamente o fornecimento do fármaco. Assim, nada a prover com relação aos pedidos formulados, que deverão ser objeto de análise em eventual novo mandado de segurança. Publique-se.